Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conformem dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que deve ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do consumidor, em face da cobrança indevida.
3. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade ou ao desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. Deve observar, além da finalidade do instituto, sua adequação à realidade das partes.
4. Ante as características das partes e do direito violado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e improvido. Apelação Adesiva conhecida e improvida. Sentença mantida.